Tribunal: STF
Processo: HC 74018
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE. MÉTODO TRIFÁSICO:
INOBSERVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I -  Citação edital realizada já que o réu não foi encontrado
no endereço por ele fornecido. Ausência de ilegalidade.
        II - Método trifásico: o Supremo tem entendimento a dizer que
ele é de necessária aplicação quando está presente na espécie, a par
das circunstâncias judiciais do artigo 59, alguma das circunstâncias
legais - como sucede ser a menoridade (artigo 65-I do CP).
        Ordem parcialmente concedida para anular a sentença tão-só na
parte em que fixou a pena, outra devendo ser proferida à luz das
normas pertinentes.